Tribunal: TJDFT
Processo: 0004564-43.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004564-43.2006.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: OURO PRETO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOLAS E PECAS LTDA. - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) quanto ao teor da petição de ID 43596436. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator